Tribunal: TJDFT
Processo: 0734705-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734705-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO VOTORANTIM S.A., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, nos autos da “Ação Reipersecutória de Coisa Depositada” sob o n. 0715807-55.2021.8.07.0020, indeferiu a tutela de evidência, nos seguintes termos: “[...] Em que pese a tutela de evidência dispensar a urgência, ou seja, a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, entendo que a acentuada probabilidade do direito da parte é requisito inerente à concessão da medida nos casos dos incisos II, III do artigo 311 do NCPC. Compulsando os autos não verifico que os fundamentos apresentados pela parte sejam amparados em prova suficiente a demonstrar, initio litis, o alcance pretendido, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatório para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido diante da ausência de evidência[...]”. Nas razões do recurso, alega, em síntese que: i) A Agravada não cumpriu sua obrigação de efetuar os descontos autorizados pelo empregado em folha de pagamento e repassar o valor à instituição consignatária. Assim, deixou em aberto o repasse das prestações em relação aos empréstimos consignados firmados por seus funcionários mutuários; ii) “A Agravada se encontra em mora em relação às parcelas vencidas desde Abril de 2019, quando deixou de repassar os valores relativos aos empréstimos consignados firmados pelos seus empregados mutuários – e até a data do ajuizamento desta demanda, em razão da referida inadimplência, a Empresa Recorrida era devedora principal da importância de R$ 665.342,86 (seiscentos e sessenta e cinco mil e trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos)”; iii) “No momento da propositura da ação, foram acostados aos autos: 1) o Convênio firmado entre as partes ora litigantes – de onde pode se aferir as obrigações avençadas entre as partes; 2) a relação de servidores que contrataram empréstimo consignado junto à Agravante – de onde pode se aferir a quantidade de contratos, bem como os valores mensais dos repasses que deveriam ter sido feitos; 3) a planilha de atualização do débito – evidenciando o montante atual da dívida, com base nas informações já disponibilizada pelos dois documentos anteriores, de onde pode se aferir quais obrigações foram inadimplidas mensalmente e por quanto tempo, chegando ao importe total e 4) os contratos individuais firmados com os funcionários da Agravada, que, de modo induvidoso, demonstram a existência da contratação entre os empregados da Agravada e o Banco, bem como torna clara a obrigação assumida pela Empresa Recorrida”; Ao final, requer: a) Seja o presente agravo de instrumento recebido e imediatamente distribuído, na forma dos artigos 1.015 e 1.019, do Código de Processo Civil; b) Seja concedida a tutela recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019, do Código de Processo Civil, para determinar a ordem de regularização dos repasses referentes aos valores que se encontram indevidamente em poder da Empresa Agravada, nos termos do Convênio firmado, que alcança o importe atualizado de R$ 665.342,86 (seiscentos e sessenta e cinco mil e trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), estabelecendo, ainda, a obrigação de realizar as retenções e repasses que se vê contratualmente vinculada, sob pena de multa diária por descumprimento, no valor sugerido de R$ 100.000,00 (cem mil reais). c) Seja, ao final, dado provimento ao presente recurso, para que seja deferido o pedido de tutela de evidência, determinando a ordem de regularização dos repasses referentes aos valores que se encontram indevidamente em poder da Empresa Recorrida, nos termos do Convênio firmado, que alcança o importe atualizado de R$ 665.342,86 (seiscentos e sessenta e cinco mil e trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), estabelecendo, ainda, a obrigação de realizar as retenções e repasses que se vê contratualmente vinculada, sob pena de multa diária por descumprimento, no valor sugerido de R$ 100.000,00 (cem mil reais). d) Seja intimada a parte Agravada para, querendo, se manifestar sobre o presente recurso. DO CONHECIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 30303810). Da Antecipação de Tutela Recursal Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de evidencia pra que fosse determinada a ordem de regularização dos repasses referentes aos valores que se encontram indevidamente em poder da Empresa Agravada, nos termos do Convênio firmado, que alcança o importe atualizado de R$ 665.342,86 (seiscentos e sessenta e cinco mil e trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) Verifico assim que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no Art. 294 e seguintes do CPC. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) projetam efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. A tutela será de urgência quando houver “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). Seus pressupostos são o fumus bonis iuris (probabilidade do direito) e o periculum in mora (risco de dano irreparável ao direito). Mas, como dito, a tutela provisória pode também estar fundada em evidência, modalidade de que dispensa a urgência, nos termos do Art. 311 do CPC. Segundo Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “É o legislador quem define quais são as situações consideradas indispensáveis para que o juiz defira a tutela de urgência. Elas estão enumeradas nos quatro incisos do artigo 311, e são muito diferentes daquelas exigidas na tutela de urgência. A de evidência não tem por fim afastar um perigo, e será deferida mesmo que ele não exista. Para compreender a sua finalidade, é preciso lembrar que é normalmente o autor quem sofre com a demora do processo, pois é ele quem formula a pretensão, que permanece não atendida até o final (ou até determinada fase). Cabe ao autor, em regra, suportar o ônus da demora. A tutela de evidência inverte esse ônus (...)” (Direito Processual Civil Esquematizado, 7a Edição, Ed. Saraiva, p. 351). Sob o aspecto dos requisitos da tutela de evidência, em que pese dispensar a “urgência”, ou seja, a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, entendo que a acentuada probabilidade do direito da parte é requisito inerente à concessão da medida nos casos dos incs. II e III do Art. 311 do CPC. Confira-se: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Como se vê, diferentemente das demais espécies de tutela provisória, a tutela de evidência é uma tutela que prescinde do requisito “urgência”, porque não exige demonstração do perigo de dano (periculum in mora), baseando-se unicamente num juízo de probabilidade (evidência), na demonstração documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do Autor, ou seja, uma espécie de fumus boni iuris robusto. Em que pese a documentação juntada aos autos pela Agravante, a qual indica que há relação jurídica entre as partes, necessária a dilação probatória, sob o manto do contraditório, para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, especificamente quanto a eventual restituição dos valores que se encontram indevidamente em poder da Agravada. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos do Art. 311, inc. II, do CPC, sendo caso de tutela de evidencia, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do Arts. 932, inc. II e 1.019, inc. I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2021 16:04:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador